Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-62.2021.8.11.0029
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-62.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAUL COLOSSI - CPF: 179.887.720-15 (EMBARGADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ZANETTI - CPF: 223.022.980-04 (EMBARGANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por LUIZ SÉRGIO ZANETTI em face de acórdão proferido em sede de Agravo Interno de n. 1001663-62.2021.8.11.0029 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movido pelo ora embargante em face do SAUL COLOSSI, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 191949150.

Em apertada síntese, alega o embargante, LUIZ SÉRGIO ZANETTI, em suas razões sob ID nº 193875155 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão e contradição” sob alegação de que a fundamentação da decisão embargada não observou o artigo 1.021, §3º, do CPC, da Súmula 387 do STF e os artigos 13 e 16 da Lei do cheque ((Lei 7.357/1985).

Alegou ainda vício de omissão quando o decisum colegiado deixou de apreciar e enfrentar os julgados apontados pelo embargante na sua peça de impugnação aos embargos à execução, ratificados nas contrarrazões de Apelação. Que a perícia grafotécnica no cheque em execução, é desnecessária.

Aduz ocorrer em decisão embargada falta de fundamentação a conclusão do relator, pois segundo alega “não existem situações relevantes e pertinentes” a questão de melhor instruir os autos por outras provas.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, seja sanado o vício suscitado para reformar o Acórdão embargado, à fim de manter na íntegra a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 198492697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de contradição e omissão.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve no importe assim prolatado:

“(...);

A todo exposto, o agravante reitera seus argumentos em contrarrazões do recurso de apelação, sob novo enfoque, de a decisão monocrática agravada decidiu contrariamente à temas cristalizados nos Tribunais Superiores, bem como de suas SÚMULAS, e da LEGISLAÇÃO que regula a matéria de natureza cambiária.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão monocrática em sede de recurso de apelação, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

“Conforme registrado, o apelante fundou sua defesa na má-fé e abusividade no preenchimento de valor do cheque, além da prescrição da pretensão executória do título.

Deveras, entendo que com o julgamento antecipado da lide, a sentença recorrida, apesar de delimitar a causa sob entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de admissão de enfrentamento da causa debendi do título cambiário relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a ausência de boa-fé do terceiro portador do título, cerceou direito da defesa em justamente comprovar os termos propostos pelo s. STJ.

Neste importe, a própria sentença recorrida fundamentou que, “em regra, não há falar em discussão acerca da causa debendi do cheque, salvo quando demonstrado defeito no título, vício na sua emissão ou má-fé do portador.”

Em contrassenso, fundamentou decisum: “Impende anotar que, ao alegar vícios relativos à causa debendi do título de crédito, cabia ao Embargante o ônus de provar que o portador o preencheu de má-fé e de maneira abusiva, porém, não se desincumbiu deste ônus (art. 373, II, CPC), pois não esclareceu ou demonstrou a natureza do negócio entabulado, não especificou a data da origem e do vencimento, a forma de pagamento etc.

(...);

Deveras, data vênia os fundamentos da sentença recorrida, mas entendo que mesmo considerando, em tese, que o título executivo extrajudicial que instrui a execução em apenso é de natureza cambiária (cheque), o que impõe certo limite cognitivo em relação aos possíveis vícios do negócio jurídico subjacente à sua emissão (causa debendi), todavia, do documento se extraí a evidência do relatado a possível abusividade (má-fé) no seu preenchimento, quer seja pela data, quer seja ao seu expressivo valor, circunstância essas que não implica na sua aceitação absoluta.

São situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, mais, a consubstanciar de fato na plena exigibilidade do título.

Desta forma, residem fatos relevantes, pertinentes e necessários, agitados no processo que, em tese, podem ser aptas a modificações da sentença proferida sem estas cautelas legais. Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao seu objetivo no processo, isto é, de ser executado sob o manto da norma processual civil por seus artigos 783 e 803.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

(...);

É o caso. Entendo imprescindível a realização de prova em audiência de instrução, a demonstrar eventual defeito no título, vício na sua emissão ou má-fé do portador, e se for o caso, o deferimento de outras provas, ao talante do julgador de primeiro grau. Deve, desta forma, atentar ao que prescreve o artigo 357 do CPC, em toda sua plenitude jurídica.

Com estes argumentos, acolho a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova testemunhal e oitiva das partes pretendida pelas apelantes.” (SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024